Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Pereira da Fonseca Neto em face da decisão que, integrado pelos provimentos que resolveram os dois embargos de declaração que manejara, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo agravado, debitando ao agravante, outrossim, o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa diante da reiteração de embargos de declaração tendo por finalidade a expedição da parcela incontroversa do crédito executado e o prosseguimento do executivo, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento nomeado. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total do crédito executado ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a confirmação dessa determinação, com o consequente provimento do recurso, afastando-se, por conseguinte, a multa aplicada em seu desfavor. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, aparelhado no provimento jurisdicional prolatado nos autos da ação de conhecimento aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que assegurara aos substituídos o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo singular determinara a suspensão do executivo até que sobrevenha o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo agravado. Observara que aviara embargos de declaração em face do decidido, que foram rejeitados, e, ainda inconformado, formulara novos embargos de declaração almejando que fosse sanado o vício da omissão no tocante à existência de parcelas incontroversas cuja realização independe da resolução do agravo anterior. Informara que a derradeira pretensão aclaratória fora rejeitada, sendo-lhe imposta multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Defendera que essa resolução merece reparos. Acentuara que parte do crédito executado afigura-se incontroverso e, dessa forma, a expedição de requisitório para pagamento independe da resolução do agravo de instrumento anteriormente manejado, conforme regra albergada no artigo 535, §4o, do estatuto processual, que preconiza que, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Acrescera que no ambiente de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública afigura-se cabível a expedição de precatório referente à parte incontroversa. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo o RE 1.205.530 sob a fórmula da repercussão gera - Tema 28 - fixara a tese de que afigura-se constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Asseverara, outrossim, que o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000 alcançara apenas a questão relativa ao índice de atualização monetária do crédito executado. Apontara, demais disso, que os embargos de declaração que aviara afiguraram-se necessários diante da omissão em que incorrera a decisão embargada, pois nada assentara sobre a possibilidade de pagamento da parcela incontroversa, não sobejando possível a ilação de que adotara comportamento contraditório ou que abusara do direito de recorrer. Defendera que os embargos de declaração manejados não tiveram intuito protelatório, mas constituíra exercício legítimo da ampla defesa, devendo ser afastada a multa que lhe fora debitada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Pereira da Fonseca Neto em face da decisão que, integrado pelos provimentos que resolveram os dois embargos de declaração que manejara, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo agravado, debitando ao agravante, outrossim, o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa diante da reiteração de embargos de declaração tendo por finalidade a expedição da parcela incontroversa do crédito executado e o prosseguimento do executivo, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento nomeado. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total do crédito executado ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a confirmação dessa determinação, com o consequente provimento do recurso, afastando-se, por conseguinte, a multa aplicada em seu desfavor. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, determinara que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado tendo por objeto a aferição do índice de atualização monetária a ser aplicado ao crédito executado, impondo ao agravante, ademais, multa no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, diante da reiteração de embargos de declaração descabidos. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, e, ademais, a pretensão reformatória que formulara não se descortina como amparada no melhor direito, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. A postulação e concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo encerra regra de exceção, não regramento ordinário. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Alinhadas essas considerações, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que o agravado, regularmente intimado da deflagração do executivo, formulara impugnação[2], e, intimado a manifestar-se sobre a defesa, o exequente acudira ao chamamento, postulando a rejeição da insurgência[3], advindo decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado e determinara a remessa dos autos à contadoria judicial[4]. Determinada a remessa do feito à Contadoria do Juízo, fora confeccionada conta de liquidação contemplando o IPCA-e como indexador monetário a partir de 30.06.2009[5]. O agravado aviara, então, o agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, distribuído à minha relatoria, que fora guarnecido de efeito suspensivo, restando determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso[6]. Diante da decisão originária do agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, fora proferido despacho determinando-se que se aguardasse o julgamento do recurso, confira-se[7]: “Tendo em vista a Decisão de ID 130803425, aguarde-se o julgamento definitivo do AI n. 0721951-71.2022.8.07.0000.” O agravante, de sua vez, manejara embargos de declaração em face desse provimento[8] almejando o prosseguimento do feito independentemente do julgamento de aludido agravo pelo valor total ou incontroverso do crédito executado. Adviera, em seguida, decisão que rejeitara a pretensão declaratória nos seguintes termos[9]: “JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 131928618. Manifestação da parte contrária no ID 135600334. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante, razão pela qual NÃO ACOLHO os embargos opostos. A decisão embargada apenas cumpriu determinação do I. Relator do Agravo de Instrumento n. 0721951-71.2022.8.07.0000, que suspendeu os efeitos da decisão agravada sem qualquer ressalva. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado de tal agravo para que se dê prosseguimento ao feito. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando reviver a matéria já decidida e não alterada definitivamente pela instância superior, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. 2. Acórdão no qual bem definida a carência de interesse processual da requerente para a ação de exigir contas; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC. 3. Pretensão destinada à rediscussão da matéria julgada, não demonstrada qualquer das máculas previstas no artigo 1.022 do CPC e não havendo matéria a ser prequestionada, tem-se como manifestamente protelatórios os embargos declaratórios, visto que indevidamente dilatada a conclusão do feito e desvirtuada a finalidade do recurso, razão do afastamento da Súmula 98 do STJ para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1415528, 07182149120218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. APLICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, eventual omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de emprestar efeitos infringentes ao recurso. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1414138, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.” O agravante formulara novos embargos de declaração[10], informando que o agravo de instrumento individualizado já fora julgado, estando pendente apenas o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do acórdão. A pretensão aclaratória fora novamente rejeitada, restando-lhe imposto o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma previsto pelo artigo 1.026, §2o do estatuto processual, como se infere do abaixo reproduzido[11]: “Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE PEREIRA DA FONSECA NETO, no qual alega a existência de omissão no decisum de ID 136156383, sob a assertiva de não ter sido considerado o fato de já ter havido o julgamento do mérito do AGI no 0721951-71.2022.8.07.0000, aliado à ausência de impedimento para expedição do requisitório relativo à parcela incontroversa. Finaliza pugnando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, restou consignado na decisão embargada acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0721951-71.2022.8.07.0000, não havendo qualquer contradição ou omissão neste particular. Outrossim, também não há, in casu, que se falar em omissão quanto a determinação de expedição da parcela incontroversa devida nos autos, porquanto é de sabença geral que o c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se for inferior ao teto do RPV. Saliente-se que a atenção à tal regra é de extrema relevância, com o fito de se evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. Ora, a decisão embargada não determinou a expedição de requisitório da parcela incontroversa dado o valor global cobrado na exordial e em atenção à Tese 28 fixada pela Suprema Corte, uma vez que seria necessária a expedição de precatório com valor inferior ao teto do RPV, o que não é possível. Com efeito, o sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento (SAPRE) não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos, o que implica na inviabilidade da expedição da parcela incontroversa pleiteada pelos embargantes, porquanto inferior ao limite alhures mencionado e dado a necessidade de observância do rito dos precatórios. A propósito do tema, mutatis mutandis, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. INVIÁVEL A EMISSÃO DE PRECATÓRIO INFERIOR AO TETO DA RPV. 1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28) admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1627231, 07176196120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão embargada tal qual lançada. Por outro lado, tendo em vista que se trata de reiteração de embargos acerca do mesmo tema (expedição de parcela incontroversa e prosseguimento do feito independentemente do trânsito em julgado do AGI no 0721951-71.2022.8.07.0000), aplico ao embargante multa no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com esteio § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Advirto ao embargante que novos embargos de declaração sobre o tema ensejará na elevação da multa para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, dado a impossibilidade de expedição do precatório relativo à parcela incontroversa, aguardem-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000.” Diante dessas inexoráveis inferências afere-se que afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreita a solução promovida pela decisão guerreada. É que o agravo de instrumento manejado pelo agravado fora guarnecido de efeito suspensivo, legitimando que se aguardasse sua resolução, pois nele debatida a forma de correção do crédito em execução. Assinale-se que, assim, não se tem conhecimento do valor incontroverso do crédito executado, diante da inexistência de decisão preclusa homologando essa quantia. Assim, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença ensejaria a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novas contas, enquanto a forma de apuração da obrigação está sendo ainda debatida. Nesse contexto, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de trâmite relativamente célere, a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo configuraria providência hábil a retardar o prosseguimento do executivo, pois após a resolução do recurso provavelmente seria determinada nova remessa dos autos ao contador judicial para aferição da exatidão dos cálculos agora sob a fórmula fixada no agravo de instrumento. Os embargos reprisados pelo agravante, assim, não se destacam como revestidos da natureza de recurso legitimamente interposto, atraindo os consectários derivados da renovação de embargos desguarnecido de sustentação. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ademais, a determinação no sentido de que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0721951-71.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo agravado, obviamente, não enseja ao agravante dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, que seja retomado o curso procedimental. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 121695661 - Pág. 1/22 (fls. 93/114) – ação principal. [3] - ID Num. 124338194 - Pág. 1/23 (fls. 121/143) – ação principal. [4] - ID Num. 125666288 - Pág. 1/3 (fls. 144/146) – ação principal. [5] - ID Num. 129491595 - Pág. 1/4 (fls. 150/153) – ação principal. [6] - ID Num. 37149309 - Pág. 1/11 (fls. 157/168) – ação principal. [7] - ID Num. 131928618 - Pág. 1 (fl. 171) – ação principal. [8] - ID Num. 133275995 - Pág. 1/5 (fls. 174/178) – ação principal. [9] - ID Num. 136156383 - Pág. 1 (fls. 187/) – ação principal. [10] - ID Num. 137358997 - Pág. 1/3 (fls. 192/194) – ação principal. [11] - ID Num. 141689021 - Pág. 1/6 (fls. 197/202) – ação principal.